Tribunal: TJSP
Processo: 0000888-94.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto – Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão atacada, argumentando que deve haver o pagamento da pena de multa, ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo, para a concessão do benefício.
Pagamento de pena pecuniária que não constitui requisito legal para a concessão da progressão de regime.
Prequestionamento – Desnecessidade de

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto – Recurso Ministerial buscando a reforma da r. decisão atacada, argumentando que deve haver o pagamento da pena de multa, ou comprovação da impossibilidade de fazê-lo, para a concessão do benefício.
Pagamento de pena pecuniária que não constitui requisito legal para a concessão da progressão de regime.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento implícito.
Recurso desprovido.